Tribunal: TJES
Processo: 0008820-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008820-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DUARTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008820-68.2022.8.08.0024

APELANTE: JOSE CARLOS DUARTE DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL ALVES - ES21801-A, ESIO RODRIGUES NASCIMENTO - ES23940

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B, DA LEI Nº 8.069/91. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – NÃO PROVIMENTO.

1. A expressiva quantidade de fotografias e vídeos armazenadas pelo acusado em seu aparelho celular com conteúdo de exploração sexual representa fundamentação idônea para exasperar a pena-base.

2.Não se pode declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal, salvo se o condenado comprovar a impossibilidade de pagar a sanção pecuniária, o que não ocorreu no caso vertente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008820-68.2022.8.08.0024

APELANTE: JOSE CARLOS DUARTE DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL ALVES - ES21801-A, ESIO RODRIGUES NASCIMENTO - ES23940

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DUARTE DE SOUZA

em face da r. Sentença (Id. 9469680, Vol. 1, pp. 453/459), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 06 de dezembro de 2022, na Rua Gama Rosa, nº 231, Bairro Centro, Município de Vitória, policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, expedido pela 4ª Vara Criminal de Vitória (TJES nº 0008531-38.2022.8.08.0024), apreenderam o celular do apelante, em cuja memória havia arquivos de vídeo e fotografia contendo cenas de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O próprio apelante informou aos agentes policiais que havia sido preso no ano de 2018, em virtude de possuir arquivos de crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente, bem como relatou que prestava serviços comunitários em razão de tal fato.

De início, registro que
a condenação não é questionada
, residindo a controvérsia recursal apenas em relação à dosimetria e fixação de regime inicial de pena.

Feitas tais considerações, observo que a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por entender que não houve fundamentação idônea a respeito da culpabilidade, única circunstância judicial considerada desfavorável.

Observo que o magistrado
a quo
apresentou fundamentação inquestionável ao argumentar que a expressiva quantidade de fotografias e vídeos armazenadas pelo acusado em seu aparelho celular com conteúdo de exploração sexual infantil, totalizando 142 (cento e quarenta e dois) arquivos, aumenta a reprovabilidade da conduta.

Entendo que fora exarada fundamentação idônea, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, motivo pelo qual mantenho a análise negativa da moduladora culpabilidade.

Em relação ao
quantum
de aumento, a pena-base fora exasperada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, de modo que não há falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, porquanto o apelante possuía condenação anterior pela prática de delito da mesma espécie (Ação Penal nº 0008820-68.2022.8.08.0024) e da atenuante referente à idade do apelante que, à época da sentença, possuía 73 (setenta e três) anos de idade.
Assim, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante
relativa à idade.

Não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal.

Diante da quantidade de pena, o apelante requer a fixação do regime inicialmente aberto, porém o fato de ser reincidente recomenda a fixação de regime inicial de pena mais gravoso. Na hipótese, tendo sua pena definitiva sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, entendo correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido de extinção da punibilidade do apelante com base no cumprimento integral da pena (detração), é importante destacar que essa questão compete ao Juízo da Execução. A sua análise na fase de conhecimento só é cabível quando possa resultar na fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o correspondente à pena definitiva, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, o apelante também foi condenado ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo atual o entendimento segundo o qual “Não se pode declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal, salvo se o condenado comprovar a impossibilidade de pagar a sanção pecuniária, o que não ocorreu no caso vertente. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5007809-88.2022.8.08.0000, Relator DEs. Helimar Pinto, Julgamento em 24.9/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)